Tribunal: TJMT
Processo: 0006930-78.2019.8.11.0004
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006930-78.2019.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROBERTO ANGELO DE FARIAS - CPF: 460.924.041-68 (EMBARGADO), IZAIAS MARIANO DOS SANTOS FILHO - CPF: 378.327.511-34 (ADVOGADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0006930-78.2019.8.11.0004

EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: ROBERTO ANGELO DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. PREFEITO MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE PESSOAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por maioria, deu provimento ao agravo interno interposto por ex-prefeito municipal, reconheceu sua ilegitimidade passiva em execução de multa cominatória fundada em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) e julgou extinta a execução de título extrajudicial, sem resolução de mérito. O embargante alega omissão, contradição e obscuridade quanto à cláusula sexta do TAC, ao art. 265 do CC e à inaplicabilidade do Tema 940/STF, buscando prequestionamento para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao afastar a responsabilidade pessoal do ex-prefeito por obrigações previstas em TAC firmado em nome do Município, especialmente diante da existência de cláusula contratual que previa solidariedade entre o ente público e seu representante legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fundamentação do acórdão embargado afasta expressamente a possibilidade de responsabilização pessoal do ex-prefeito com base na natureza institucional de sua atuação ao subscrever o TAC, não havendo omissão quanto à cláusula contratual invocada.

4. O acórdão não incorre em contradição ao mencionar o Tema 940/STF, que foi apenas citado em jurisprudência referida no voto, não tendo sido adotado como fundamento determinante do julgado.

5. A jurisprudência consolidada do Tribunal afasta a responsabilização pessoal de ex-gestor por inadimplemento de obrigações do Município em TAC, mesmo diante de cláusula expressa em sentido contrário.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à manifestação de inconformismo com o entendimento adotado pelo colegiado.

7. O prequestionamento encontra-se satisfeito nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos tenham sido rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, art. 265.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0006930-78.2019.8.11.0004

EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: ROBERTO ANGELO DE FARIAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por maioria, deu provimento ao recurso de agravo interno interposto pelo ora embargante, para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do executado e julgar extinta a execução de título extrajudicial nº 0003660-46.2019.8.11.0004, sem resolução de mérito, restabelecendo a decisão monocrática de ID. 203426180, nos termos do voto desta 1ª Vogal, restando, assim, ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. MULTA COMINATÓRIA. PREFEITO MUNICIPAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva para responder à execução de multa prevista no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), firmado entre o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e o ente municipal, quando o agravante ocupava o cargo de Prefeito Municipal. A execução foi proposta pelo Ministério Público visando à cobrança de valores, em razão do descumprimento das cláusulas 2ª e 3ª do referido TAC, que tratavam da regulação e fiscalização do serviço de transporte por motocicletas. A decisão agravada considerou válida a cláusula que previa responsabilização pessoal do então gestor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é juridicamente cabível a responsabilização pessoal do ex-prefeito por descumprimento de obrigações pactuadas pelo Município em Termo de Ajustamento de Conduta, especialmente diante da existência de cláusula que previa a aplicação de multa cominatória de forma pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atuação do Prefeito Municipal na assinatura do TAC se deu na qualidade de representante legal do ente público, inexistindo vínculo pessoal autônomo que permita a responsabilização individual.

4. A obrigação pactuada no TAC diz respeito exclusivamente ao Município, titular das competências administrativas e legais para regular e fiscalizar o serviço público referido.

5. Jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece que, mesmo diante de cláusula expressa de responsabilização pessoal, é inadmissível a execução direta contra o ex-prefeito, por ausência de obrigação própria e autônoma.

6. A extinção da execução sem resolução de mérito impõe-se, dada a ilegitimidade passiva do agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

O Prefeito Municipal que subscreve Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) em nome do ente público não pode ser pessoalmente responsabilizado pelo descumprimento de obrigações ali previstas.

A ilegitimidade passiva do ex-gestor impõe a extinção da execução de multa cominatória fundada em obrigações do Município.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível n. 0012565-40.2019.8.11.0004, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 20/02/2024; TJMT, Apelação Cível n. 0012149-72.2019.8.11.0004, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 20/02/2024; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1003187-84.2021.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 14/03/2022; TJMT, Embargos de Declaração n. 0012983-75.2019.8.11.0004, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 11/12/2024.

O embargante sustenta que, o acórdão embargado padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Em síntese, argumenta que a decisão colegiada não enfrentou adequadamente os efeitos jurídicos da cláusula sexta do Termo de Ajustamento de Conduta n. 27/2017, firmada entre o Ministério Público e o Município de Barra do Garças, representado à época pelo Prefeito Municipal, Sr. Roberto Ângelo de Farias. Tal cláusula previa expressamente a responsabilidade pessoal do gestor pela multa cominatória em caso de descumprimento das obrigações pactuadas.

Aduz o embargante que, a fundamentação adotada pela Câmara afastou implicitamente a solidariedade contratual estabelecida entre o Município e seu representante legal, desconsiderando o caráter executivo e negocial do TAC. Para o Ministério Público, a responsabilidade do então Prefeito decorre não de ato ilícito civil, mas do inadimplemento de obrigação assumida expressamente por meio de instrumento com força executiva.

Sustenta, ainda, que, em que pese esta Desembargadora tenha fundamento seu entendimento em jurisprudência que menciona o Tema 940 do STF, tem-se que, no caso em tela não consubstancia em danos causados ao erário por agente público “a ser ressarcido em ação de regresso”, mas sim, de execução de termo de ajustamento de conduta firmado, em solidariedade, pela Municipalidade e seu representante legal à época, isto é, ambos coobrigados no acordo e igualmente passíveis de execução pela parte credora.

Aponta omissão do colegiado em enfrentar os precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a possibilidade de responsabilização pessoal de agentes públicos em casos de descumprimento de obrigação de fazer pactuada em TAC.

Por fim, o Ministério Público requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos, a fim de que sejam sanadas as omissões, contradições e obscuridades apontadas, com a manifestação expressa sobre os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais indicados, inclusive para fins de prequestionamento, viabilizando eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 299528368, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0006930-78.2019.8.11.0004

EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: ROBERTO ANGELO DE FARIAS

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por maioria, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida por Roberto Ângelo de Farias e julgou extinta, sem resolução de mérito, a execução de título extrajudicial nº 0003660-46.2019.8.11.0004, restabelecendo a decisão monocrática de ID. 203426180, nos termos do voto desta 1ª Vogal.

A parte embargante sustenta, em suma, que, o acórdão incorreu em omissão e contradição ao não enfrentar: (i) a previsão de responsabilidade solidária do Município e de seu representante legal contida na cláusula sexta do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) n. 27/2017, (ii) o artigo 265 do Código Civil e (iii) a inaplicabilidade do Tema 940/STF à hipótese dos autos. Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça para sustentar a tese de que a responsabilidade pessoal do ex-prefeito poderia ser executada diante de previsão expressa no TAC.

Não assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado foi claro e suficientemente fundamentado ao concluir, com apoio em reiterada jurisprudência desta Corte, que não é admissível a responsabilização pessoal de ex-prefeito por obrigações assumidas em nome do Município, mesmo havendo cláusula contratual que preveja tal responsabilização. A decisão colegiada reafirmou o entendimento de que a atuação do gestor municipal no ato de firmar o TAC foi institucional, na condição de representante do ente público, e não como agente pessoalmente comprometido.

Assim, não há omissão quanto à cláusula contratual e ao artigo 265 do Código Civil, pois o julgado expressamente assentou que, à luz do ordenamento jurídico e da jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, não há respaldo normativo para se imputar obrigações contratuais autônomas ao gestor público por força de cláusula pactuada no exercício da função pública, afastando, por consequência, qualquer forma de solidariedade contratual.

Também não há contradição na aplicação do Tema 940 do STF, uma vez que o acórdão embargado apenas colacionou uma jurisprudência na qual menciona a aplicação do Tema 940 do STF, mas que, ao final, na tese de julgamento reforçou o entendimento de que as obrigações decorrentes de Termo de Ajustamento de Conduta celebrado pelo ente público recaem exclusivamente sobre este, sendo incabível a responsabilização pessoal do gestor público, tanto que esta foi a parte destacada por esta Desembargadora, sem confundir a natureza da ação de execução com a de responsabilidade civil por ato ilícito.

Em verdade, os embargos têm nítido caráter de rediscussão do mérito da decisão, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração, que não se prestam ao reexame da matéria já decidida. Eventual inconformismo quanto à fundamentação adotada deverá ser ventilado por meio de recurso próprio, não sendo admissível atribuir vício inexistente ao acórdão apenas por discordância da tese acolhida.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Por todo o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, por não se verificar omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025